Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014943-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: JULIANO BENITES FORNARI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90867992) interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso do recorrente, assim ementado (ID 79258450):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO EM QUE A EMPRESA MANTINHA SUAS ATIVIDADES – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Reputa-se válida a citação encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário, sem ressalvas.
(TJMT AI n. 1014943-27.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 03.02.2021).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 87686475.
O recorrente alega violação aos artigos 242 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que o endereço da recorrente sofreu alteração e no momento da suposta citação não se encontrava na localidade para a qual fora destinada a carta com aviso de recebimento.
Assevera, ainda que “o AR da suposta citação fora assinado por terceiro estranho, que não integra o quadro societário da empresa e tampouco o quadro de funcionários, contrariando os artigos 242 e 248, §2o do Código de Processo Civil. (ID 90867992).
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que seja declarada a nulidade de citação, restituindo-se o prazo para defesa.
Recurso tempestivo (ID 90897994) e preparado (ID 90883989).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 93735466).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 242 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 242 e 248, § 2o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a mudança de endereço da recorrente, efetuada antes do recebimento do AR que continha o mandado citatório, tão menos que o recebimento se deu por pessoa estranha aos quadros funcionais da empresa.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a controvérsia (ID 76030983):
“No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.
Veja que a mencionada alteração do contrato social, conforme narrado pela própria agravante, ocorreu em 18.05.2018, enquanto a petição do autor/agravado indicando o endereço para citação foi protocolada em 19.03.2018. Não bastasse isso, ficou demonstrado que houve citação da agravante em outros processos, no mesmo endereço do qual pretende a nulidade, e em data posterior à alteração contratual.
Nestes, inclusive, a agravante se deu por citada e apresentou contestação, o que indica que mantinha suas atividades no mesmo endereço onde a citação de Id. 4088260 foi efetivada.
Aliás, vale ressaltar, que depois de cinco dias após a intimação que ocorreu no mesmo endereço da citação, para o cumprimento de sentença, em 07.11.2019, a agravante compareceu nos autos levantando a tese de nulidade de citação, alegando que estava “fazendo levantamento de ações” e se deparou com o processo já em fase de cumprimento de sentença.
Assim, os argumentos utilizados pela agravante não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por algum de seus funcionários ou prepostos, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.
Trata-se da aplicação da teoria da aparência, que veio para facilitar a citação das pessoas jurídicas (...) presume-se, portanto, o vínculo com a agravante da pessoa que, sem apresentar qualquer ressalva, recebe citação encaminhada ao endereço da agravante.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou inexistência de nulidade do ato citatório, ante a aplicação da teoria da aparência, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.
3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça